Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos declaratórios anteriores, nos quais a embargante sustenta a existência de erro material na ementa e omissão quanto a fundamentos relacionados à liquidação da sentença, ao alegado enriquecimento sem causa e à análise de extratos bancários, pleiteando a correção do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na ementa do acórdão embargado, consistente na referência equivocada à classe recursal; e (ii) estabelecer se o acórdão padece de omissão apta a ser sanada por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a existência de erro material, pois a ementa do acórdão embargado faz referência a agravo de instrumento, quando, na realidade, o julgamento recaiu sobre recurso de apelação.
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. As questões relativas aos extratos bancários foram devidamente analisadas no acórdão de modo que a impugnação quanto à necessidade de liquidação da sentença e ao suposto enriquecimento sem causa traduz mero inconformismo.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incompatível com a via eleita.
7. Inexistem vícios de omissão no acórdão, remanescendo apenas o erro material a ser corrigido.
8. Os dispositivos legais invocados já se encontram prequestionados, com exceção do art. 1.013, caput, do CPC, que se considera prequestionado nesta oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
2. O erro material consistente em equívoco na identificação da classe recursal na ementa deve ser corrigido de ofício ou mediante embargos declaratórios.
3. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há.